Tribunal: CARF
Processo: 10860.001175/2004-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA CONFORME SÚMULA CARF No 142. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos regimentais, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no142 (Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001175/2004-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.955 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSULTORIOS MÉDICOS SOUZA ALVES S/S LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA CONFORME SÚMULA
CARF No 142. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos regimentais, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente
positivado na Súmula CARF no142 (“Até 31/12/2008 são enquadradas como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas
por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.”), não
cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001175/2004-08
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 10860.001175/2004-08

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
através de sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1803-002.072, de 12/03/2014, que
registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA.
Os serviços de simples consultas médicas não estão abrangidos pela alíquota reduzida
de 8% para presunção do lucro presumido sujeito ao imposto de renda pessoa jurídica,
aplicando-se apenas às receitas de serviços de densitometria óssea comprovadamente
auferidas pela contribuinte. (STJ REsp 1.116.399)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO.
O período decadencial para repetição de indébito contido na Lei Complementar
118/2005, aplica-se apenas aos pedidos formulados a partir de 09 de junho de 2005
(STF RE 566.621)
Em 14/04/2004, o contribuinte apresentou pedido de restituição no valor corrigido
de R$ 62.462,13, referente a pagamentos a maior de IRPJ que teria realizado entre abril de 1997
e janeiro de 2003. Sendo tributado com base no lucro presumido, o contribuinte aplicou durante
aquele período o percentual de 32% sobre sua receita bruta para determinar a base de cálculo do
IRPJ, entendendo posteriormente que poderia ter aplicado o percentual de 8%, pelo fato de os
serviços profissionais por ele prestados serem equiparados a serviços hospitalares.
O pedido de restituição foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Taubaté (SP), sob os seguintes argumentos: (i) pagamentos realizados antes de
14/04/1999 não poderiam ser restituídos ou compensados por estarem decaídos; e (ii) a atividade
desenvolvida pelo contribuinte não se equipara à prestação de serviços hospitalares.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas (SP)
considerou-a improcedente, mantendo a decisão pelo indeferimento do pedido de restituição.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão. Ao
deliberar sobre o recurso, a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF
entendeu que eram necessários maiores esclarecimentos do contribuinte a respeito da correta
natureza das atividades que exercia. Assim, por meio da Resolução no 1803-000.056, de
10/04/2012, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de origem
identificasse precisamente os serviços médicos prestados pelo contribuinte.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 10860.001175/2004-08

Cumprida e diligência e elaborado o respectivo Relatório Fiscal, os autos
retornaram à 3a Turma Especial, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos da
ementa acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que
defende a existência de divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de equiparação de
serviços de diagnóstico e radiologia a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual
de 8% na apuração do lucro presumido.
A PGFN sustenta que o acórdão teria entrado em divergência com outros julgados
proferidos no âmbito do CARF e do antigo Conselho de Contribuintes que se manifestaram no
sentido de que as atividades prestadas por clínicas como o contribuinte não se equiparam a
serviços hospitalares.
Indica como paradigmas de tal entendimento os Acórdãos no 1801-001.739 (da 1a
Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF) e no 101-95.853 (da 1a Câmara do
extinto Primeiro Conselho de Contribuintes). Os julgados têm as seguintes ementas:
Acórdão no 1801-001.739 (parcial)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS À SAÚDE.
COEFICIENTE DE APURAÇÃO.
A prestação de serviços na área da saúde não se confunde com prestação de serviços
hospitalares, devendo restar comprovado nos autos que a pessoa jurídica exerce
efetivamente funções inerentes à internação de pacientes, antes da edição da Lei no
11.727, de 2008, que introduziu novas atividades ligadas à área de saúde no favor fiscal
de redução de coeficiente para apuração do lucro presumido - de 32% para 8%.

Acórdão no 101-95.853
LUCRO PRESUMIDO – CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS – Para que reste configurada
a prestação de serviços hospitalares, com aplicação do percentual de presunção de
lucratividade de 8%, necessário existir infra-estrutura física condizente com custos
relevantes de equipamentos e mão-de-obra especializada, bem como a prestação de
serviços médicos, de enfermagem e hotelaria hospitalar.
Após defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz uma
série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma da
decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- o art. 15 da Lei no 9.245/1995 e os arts. 3o e 36 da Instrução Normativa (IN) SRF
no 93/1997 determinam a aplicação do percentual de 8% para prestação de serviços hospitalares e
de 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, inclusive para aqueles prestados
por sociedades civis, relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, na
determinação da base de cálculo do lucro presumido. Nesse diapasão, os serviços de diagnóstico
por imagem não estão englobados no conceito de serviços hospitalares;
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 10860.001175/2004-08

- o art. 27 da IN SRF no 480/2004 traz a definição de “serviços hospitalares”.
Verifica-se ali que tal enquadramento requer o preenchimento de alguns requisitos: a) garantia de
atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de
admissão e assistência permanente prestada por médicos; e b) serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos;
- tais requisitos são cumulativos, de modo que não se poderiam conceber serviços
de diagnóstico por imagem (densitometria óssea) como serviços hospitalares. Sendo assim, toda
a receita bruta auferida pelo contribuinte no período sob discussão deve ser submetida ao
percentual de presunção de lucro de 32%.
Requer, ao final, que seu recurso especial seja provido para reformar o acórdão
recorrido.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar a decisão recorrida com os acórdãos paradigmas indicados pela PGFN.
Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo despacho do Presidente
da Câmara recorrida. O contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso.
Todavia, faz-se necessária a análise a respeito do conhecimento do recurso
especial por entender que restaram descumpridos requisitos de admissibilidade fixados pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Recentemente o CARF editou a Súmula no 142, que trata exatamente da
possibilidade de equiparação a serviços hospitalares das atividades voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo que eventualmente prestadas por pessoas jurídicas diversas de
hospitais, excluindo-se apenas as simples consultadas médicas. Traz a citada Súmula CARF:
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 10860.001175/2004-08

Súmula CARF no 142: Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.
O Acórdão no 1803-002.072, apreciando crédito tributário referente ao período de
1997 a 2002, deu provimento parcial ao recurso voluntário, adotando o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 142, uma vez que concluiu que a alíquota
reduzida de 8% para presunção do lucro presumido sujeito ao imposto de renda pessoa jurídica,
aplica-se às receitas de serviços de densitometria óssea comprovadamente auferidas pelo
contribuinte.
A respeito do efeito das súmulas sobre a admissibilidade dos recursos especiais,
dispõe o art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, em seu § 3o:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
(...)
Assim, o caso sob análise enquadra-se perfeitamente na previsão regimental. O
acórdão recorrido foi julgado em 2014. Em 03/09/2019, a Súmula CARF no 142 foi aprovada
pelo Pleno.
Nesse sentido, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o
recurso especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 10860.001175/2004-08

Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital